Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711986-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN AGRAVADO: ROBERTA DE MESQUITA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN contra decisão proferida autos do cumprimento de sentença no 0038986-54.2000.8.07.0001 em que o juízo a quo, dentre outras teses, determinou a manutenção da Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária. Em suas razões recursais, o exequente agravante alega que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o referido índice não atualiza corretamente o valor da moeda. Aduz que o INPC é o único índice capaz de refletir a recomposição da inflação e do valor da moeda nacional. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para determinar o INPC como índice correto de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do crédito exequendo. Preparo regular nos IDs 25104031 e 25104032. Contrarrazões ofertadas no ID 25858146. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que o agravante carece de interesse recursal. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento da ação de cobrança (ID 40463201 – autos na origem), consignou que “Diante do exposto, reconhecendo a obrigação da ré em efetuar o pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias referentes aos meses de outubro/94 a agosto/97; agosto/98 a junho/99 acrescidas de correção monetária desde o momento em que se tornaram devidas e de juros de mora desde a citação além de multa convencional fixada no artigo 34 da Convenção Condominial.” Doutro lado, a Convenção do Condomínio autor, em seu art. 34o (ID 40463176 - Págs. 5-6 – autos na origem), estabelece que “As cotas referentes à taxa de condomínio se vencerão até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido (...), mediante recibo firmado pelo síndico ou quitação no carnê, via rede bancária, sujeitando-se o condômino inadimplente a uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela, juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização pela TRD ou outro índice que vier substituí-lo.” [sic] (g.n.) A Lei no 8.660/93, em seu art. 4o, III, estabelece que “os negócios jurídicos realizados anteriormente a 1o de maio de 1993 e que tenham remuneração calculada com base na Taxa Referencial Diária - TRD, remunera-se da seguinte forma: a partir da data-base do mês de maio de 1993, pela Taxa Referencial - TR, divulgada nos termos desta lei, para aquela data.” (g.n.). Nessa senda, durante a tramitação do cumprimento de sentença, houve a interposição do agravo de instrumento de no 2012.00.2.023587-7 (ID 70136066 – autos na origem), no qual ficou assentado que “considerando-se que os índices utilizados foram aprovados em convenção de condomínio, a que se vincula o recorrente. Assim, não havendo abuso ou infração à boa fé objetiva, deve ser observado o princípio Pacta sunt servanda.". Interposto Recurso Especial no 1.609.410/DF (ID 70136066 – autos na origem), cujo trânsito em julgado deu-se em 18 de fevereiro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça consignou que, “de acordo com a jurisprudência desta Corte, a Taxa Referencial (TR) pode ser utilizada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei no 8177/1991, desde que pactuada (Súmula no 295/STJ). No caso em análise, a TR foi devidamente pactuada, estando prevista na convenção de condomínio.". Nesse panorama, constata-se que a matéria encontra-se preclusa, seja pelo que restou assentado na sentença proferida na fase conhecimento, seja pelo que decidido na fase de cumprimento de sentença. Diante disso, preconiza o art. 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Restando preclusa a matéria, inadmissível a interposição de recurso que pretenda a rediscussão da tese. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT que “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1338682, 07508029120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora